Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730740-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON GONCALVES LIMA APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que a sentença não apreciou o pedido reconvencional, dê-se vista às partes para se manifestarem, nos termos do art. 933, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator